Tribunal: TJDFT
Processo: 0753233-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753233-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO SILVA MOURAO, JOSE ACACIO ALVES DOS SANTOS, LIDYANI BENTO DOS SANTOS, JHONNE ALVES DA COSTA, JOAO MOURAO AGRAVADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Vistos, etc., Baixo os autos em diligência e em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da Não Surpresa oficie-se ao Juízo de origem onde se processa o cumprimento de sentença e bem como a TERRACAP para informar sobre a fase processual em que o feito se encontra, no prazo de 10(dez) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator